Tribunal: TJDFT
Processo: 0707892-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0707892-78.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BLUE STATION BURGUER - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Blue Station Burger – Comércio de Alimentos Ltda em face da r. decisão (ID 33511823, fls. 114/120) que, nos autos da Ação movida em desfavor do Distrito Federal, indeferiu requerimento de tutela de urgência cujo objeto é suspender os efeitos do ato proferido no Processo Administrativo SEI 00141-0002398/2018-32, que anulou a licença de funcionamento da parte Agravante. Alega, em resumo, que exerce atividades em instalações no Posto de Combustíveis da 214 Norte há 4 (quatro) anos e que obteve, em 30/1/2018, a licença de funcionamento. Explica que a Administração, por entender que houve equívoco na concessão, instaurou processo que, após o devido contraditório, culminou com a anulação da licença antes concedida. Argumenta que referida decisão é arbitrária, pois há outros estabelecimentos similares em postos de combustível e “A evolução dos espaços de Postos de Combustíveis para verdadeiros Centros Comerciais é uma realidade nacional e irreversível”. Requer antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos ato proferido no âmbito do Processo Administrativo SEI n.o 00141-00002398/2018-32, que anulou a licença de funcionamento do Agravante. Por entender, a priori, que havia prevenção da eg. 5a Turma Cível, determinei a remessa dos autos àquele órgão (ID 33537445). Contudo, esses retornaram a este Relator, diante do entendimento de inexistência da prevenção manifestado pela e. Desembargadora Ana Cantarino (ID 33596919). É o relatório. Decido. Diante dos fundamentos declinados pela e. Desembargadora Ana Cantarino (ID 33596919), revogo a r. decisão de ID 33537445 e passo à análise do pleito liminar. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. A Administração tem o poder/dever de anular seus próprios atos, quando eivados de vícios de legalidade, ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade. Trata-se da aplicação do princípio da autotutela. A partir dessa premissa, verifica-se que na decisão administrativa de cassação da licença (ID 33511823, fls. 37/40) foi destacado que “a concessão da licença se deu em razão de equívoco da Administração Regional, uma vez que as normas urbanísticas que regem o local não permitem a instalação do estabelecimento comercial em questão” Registre-se ser possível extrair dos autos e da própria narrativa dos fatos realizada pelo Agravante que o ato administrativo atacado foi devidamente motivado e precedido do necessário contraditório, não havendo motivos para, nesta fase de análise perfunctória, afastar a presunção de legitimidade da decisão. Destaque-se que, como mencionado na r. decisão agravada, o estabelecimento já foi alvo de interdição, por inexistência de licenças válidas, e a eg. 5a Turma Cível, ao manter a denegação da segurança (Processo n.o 0706706-34.2020.8.07.0018), consignou que: “(...) Não se vislumbra ilegalidade na decisão que, em regular processo administrativo, reconheceu equívoco da Administração Pública no ato de concessão inicial de licença para o funcionamento do estabelecimento do impetrante, e, em observância às normas de postura vigentes, notadamente a NGB 168/86 e a Lei Distrital no 5.547/2015, determinou a não renovação das licenças vencidas, a revogação das licenças anteriormente concedidas e a interdição do estabelecimento irregular.” (Acórdão 1358766, 07067063420208070018, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no PJe: 6/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Acrescente-se que suposta existência de outros estabelecimentos irregulares no Distrito Federal não legitima o pleito da parte Agravante. Portanto, inviável reconhecer a probabilidade do direito. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator